Tribunal: TJBA
Processo: 8087914-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8087914-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARILUCE SANTOS NOGUEIRA

Advogado(s): Á
LVARO ARAÚJO PIMENTA JÚNIOR

APELADO: BANCO PAN S/ A.

Advogado(s):
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL, CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB FUNDAMENTO DO ART. 485, III, DO CPC. OBSERVÂNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E DE TENTATIVA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA APELANTE NO ENDEREÇO INFORMADO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. SENTENÇA. ACERTO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8087914-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.